Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-23.2025.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Sentença de pronúncia. Prisão preventiva. Requisitos demonstrados. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Verificados. Impronúncia ou absolvição sumária. Inviabilidade. Desclassificação para lesão corporal grave. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que admitiu a pretensão acusatória e pronunciou o réu, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV (por três vezes) e inciso IX (por uma vez), c/c artigo 14, inciso II, e na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Nos termos do art. 413, §3o, do CPP, manteve a prisão preventiva do pronunciado, por entender persistirem os motivos da segregação.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se subsistem elementos idôneos à segregação cautelar do ora recorrente; (ii) aferir se há nos autos elementos de provas que demonstrem, de modo satisfatório, indícios suficientes de autoria e materialidade no crime atribuído ao apelante ou se é o caso de impronúncia; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave e; (iv) analisar a pretensão para exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva é a ultima ratio e somente deve ser imposta se as outras medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis, como na hipótese dos autos. Precedentes.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4. 1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. Havendo elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas extraídas do laudo pericial, prontuário médico e dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, inviável a impronúncia ou desclassificação nesta fase processual, devendo a controvérsia ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.
6. No caso em análise, não há que se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal grave, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, notadamente por restar ausente demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar a vítima, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença.
7. Inviável o afastamento da qualificadora na fase de pronúncia quando não manifestamente dissociada do conjunto probatório, havendo indícios de que o crime foi praticado mediante surpresa, com invasão domiciliar durante o repouso das vítimas.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.